Tribunal: TJBA
Processo: 8000266-59.2025.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000266-59.2025.8.05.0194 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: OLDECI ALVES DA PAIXAO Advogado(s): FRANCISCA TELMA PEREIRA MARQUES APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FRAGMENTAÇÃO DE DEMANDAS. LITIGÂNCIA ABUSIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do indeferimento da petição inicial por ausência de interesse processual, decorrente da fragmentação de pretensões relacionadas a contratos bancários substancialmente idênticos, ajuizadas em múltiplas demandas contra a mesma instituição financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo sem prévia intimação para manifestação configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a fragmentação de pretensões em múltiplas ações caracteriza inadequação da via eleita e ausência de interesse processual apta a justificar a extinção do feito sem resolução do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção do processo por ausência de interesse processual, fundada na inadequação da via eleita, constitui vício de natureza objetiva, aferível de plano, o que dispensa prévia intimação da parte autora por não se tratar de vício sanável. O art. 330, III, do CPC autoriza o indeferimento da petição inicial quando ausente interesse processual, devendo ser interpretado em conjunto com o art. 485, VI, que impõe a extinção do feito sem resolução do mérito nessa hipótese. O art. 321 do CPC não se aplica a vícios substanciais relacionados à inadequação da via processual, restringindo-se a irregularidades formais sanáveis da petição inicial. A propositura de múltiplas demandas com identidade substancial de causa de pedir e pedidos, quando possível a cumulação em uma única ação, viola os princípios da boa-fé e da cooperação processual previstos nos arts. 5º e 6º do CPC. A existência de contratos interligados por sucessivos refinanciamentos evidencia relação jurídica continuada, afastando a alegação de autonomia entre as demandas e demonstrando o fracionamento artificial das pretensões. A fragmentação indevida de ações configura expediente abusivo que compromete a eficiência da prestação jurisdicional e caracteriza ausência de interesse de agir. Não há violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, pois o acesso ao Judiciário deve observar as regras processuais e não admite utilização abusiva da máquina judiciária. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A fragmentação artificial de pretensões com identidade substancial de causa de pedir e pedidos caracteriza inadequação da via eleita e ausência de interesse processual. 2. A extinção do processo sem resolução do mérito por vício insanável dispensa prévia intimação para emenda da petição inicial. 3. O art. 321 do CPC não se aplica a hipóteses de inadequação da via processual. 4. O exercício do direito de ação deve observar os princípios da boa-fé e da cooperação, vedado o uso abusivo do processo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 6º, 321, 327, 330, III, 485, VI, 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1020574-50.2025.8.26.0196, Rel. Alexandre David Malfatti, j. 24.10.2025; TJSP, Apelação Cível 1031791-33.2025.8.26.0506, Rel. João Battaus Neto, j. 03.10.2025; TJSP, Apelação Cível 1003346-10.2025.8.26.0084, Rel. Fábio Podestá, j. 03.09.2025; TJSP, Apelação Cível 1000958-47.2025.8.26.0404, Rel. Ricardo Hoffmann, j. 13.11.2025; TJSP, Apelação Cível 1064934-47.2024.8.26.0506, Rel. Léa Duarte, j. 09.02.2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000266-59.2025.8.05.0194, em que figuram como Apelante o OLDECI ALVES DA PAIXÃO e Apelado BANCO BRADESCO S.A.. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.